Tribunal: STF
Processo: RE 74248
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-03
Data de publicação: 1984-04-03

Ementa:
- AÇÃO POPULAR.
SUBSIDIOS DE VEREADORES RECEBIDOS EM VALOR MAIOR. DEVOLUÇÃO DO VALOR
EXCEDENTE AO REALMENTE DEVIDO.
A DETERMINAÇÃO CONTIDA NO V. ACÓRDÃO RECORRIDO, NO SENTIDO DE QUE OS
VEREADORES DEVOLVAM AS PARCELAS DE SUBSIDIOS QUE RECEBERAM A MAIS,
NÃO SE TORNA SUSCETIVEL DE REEXAME NA VIA DO EXTRAORDINÁRIO PELA
LETRA "D" DO ART-119, III DA CONSTITUIÇÃO POR FALTA DOS REQUISITOS
PREVISTOS NA SÚMULA 291-STF; E PELAS LETRAS "A" E "C" DO MESMO
PRECEITO CONSTITUCIONAL, EM PARTE PORQUE ALGUNS DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS INVOCADOS EM RESPALDO DO APELO ÚLTIMO NÃO FORAM
PREQUESTIONADOS (ART-153, PAR-3., INCISO II, E ART-147 E 152, DO
CÓDIGO CIVIL), COMO O EXIGEM AS SUMULAS 282 E 356-STF; E EM PARTE
PORQUE OS DEMAIS ARTIGOS DE LEI OPORTUNAMENTE TRAZIDOS A BALHA NÃO
AJUDAM O EXTRAORDINÁRIO, EIS QUE UM DELES, O ART-11 DA LEI 4717-65,
DISPÕE QUE OS AUTORES DA LESÃO PATRIMONIAL DEMANDADOS NA AÇÃO
POPULAR DEVEM RESPONDER POR PERDAS E DANOS E NÃO SE PODE TER COMO
CONTRARIANDO TAL PRECEITO A DECISÃO RECORRIDA AO DETERMINAR A
DEVOLUÇÃO AOS COFRES PUBLICOS DOS VALORES PAGO A MAIOR; E OS OUTROS
- OS ARTS. 2. E 3. DA MESMA LEI 4717-65 - RELACIONAM OS ATOS NULOS E
OS ANULAVEIS, MAS NÃO DISPOEM QUE DEVEM SER DIFERENTES OS EFEITOS
DAI DECORRENTES NO TOCANTE A REPARAÇÃO DEVIDA POR AQUELE CONSIDERADO
RESPONSÁVEL PELA LESÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.